Tribunal: TJDFT
Processo: 0742591-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742591-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA AGRAVADO: TONELLI GOIANIA COMERCIO DE PNEUS LTDA, LEANDRO AUGUSTO TONELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra TONELLI GOIANIA COMERCIO DE PNEUS LTDA e LEANDRO AUGUSTO TONELLI. A ação foi inicialmente distribuída à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Santa Maria/DF. Por sua vez, o juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria reconheceu sua incompetência para processar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. A agravante sustenta que: 1) não há abuso de direito ou violação a critérios legais de definição de competência; 2) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) inexiste prejuízo aos agravados pela tramitação da demanda na justiça do Distrito Federal, diante da realidade do processo eletrônico; 4) deve prevalecer o ajustado entre as partes (ID 52076680). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o regular prosseguimento do feito. Preparo comprovado (ID 52076692). A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 52076680). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator